Tribunal: TJDFT
Processo: 0708892-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. CORREIO COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO. VALIDADE ARTIGO 8o, INCISO II, LEI No 6.380/1980. DÍVIDA DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. LEI COMPLEMENTAR N. 1.010/2022. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA OBRIGATÓRIA. DESISTÊNCIA. FACULDADE DO ENTE DISTRITAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em nulidade da citação quando o mandado é entregue no endereço do executado, não demandando que o comprovante de entrega, no caso, o AR, seja assinado pessoalmente pelo próprio executado.
2. Nos termos do art. 141 do Código Tributário Nacional, o ajuizamento de Execução Fiscal para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória do Fisco, de modo que não cabe ao Poder Judiciário de ofício decretar a extinção da ação, sendo, ainda, a desistência uma faculdade do ente distrital.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.